Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ESTELIONATO. PREPOSTO DE TERCEIRO. TRANSAÇÕES INCOMUNS. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de dívida advinda de contrato de empréstimo contraído mediante fraude de terceiro e condenar a instituição financeira ré a ressarcir à autora o valor de R$ 4.899,99 ( quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a partir da transferência fraudulenta (24/02/2022) e restituir os valores das parcelas já pagas em face de empréstimo realizado em seu nome, no importe de R$ 8.209,39 (oito mil novecentos e dois reais e trinta e nove centavos) a partir dos efetivos pagamentos (março a setembro de 2022).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de declaração de inexistência de débitos com ressarcimento pelos danos materiais e morais em virtude de fraude em conta corrente. Narrou que recebeu a ligação pessoa que se identificou como gerente de conta no BRB e após confirmar todos os dados bancários questionou se a autora tinha ciência de uma transação bancária feita por PIX à correntista do Itaú. Diante da negativa de reconhecimento da transação, foi orientada a baixar o aplicativo Anydesk para viabilizar uma varredura e identificar qualquer movimentação financeira suspeita e que teria sido realizada sem permissão. Afirma que “após inúmeras justificativas da importância desse procedimento a autora foi convencida que aquele seria o procedimento de segurança oferecido pelo banco aos seus clientes. Relata que após encerrada a ligação, verificou que foram realizadas diversas transações bancárias. Afirma que não conseguiu solucionar prontamente o problema com a instituição bancária recorrente (Bradesco), sobre o fundamento de que a instituição só funciona por assistente virtual (WhatsApp) e em horário comercial. Afirma que teve sua conta bloqueada por mais de 15 dias, o que a fez necessitar de auxílio financeiro de terceiros.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 43133256 a 43133258). Contrarrazões apresentadas (ID 43133262).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva da instituição financeira ré e no rompimento do nexo causal diante da ausência de ato ilícito e inexistência de falha na prestação de serviços.
6. Em suas razões recursais, a recorrente alegou, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, pois os fraudadores se passaram por prepostos de outra instituição bancária, sendo a recorrente apenas a instituição que hospeda a conta bancária da autora. Quanto ao mérito, pontuou que todos os procedimentos de transferência foram realizados mediante o fornecimento de senha e token, não havendo o que se falar em responsabilidade da instituição financeira, uma vez que as transações foram realizadas mediante cooperação da própria autora com terceiros. Asseverou que não tem responsabilidade pelo ocorrido em virtude de tratar-se de fortuito externo. Ressaltou que os valores objetos de empréstimos foram creditados na conta da autora, sendo devido o pagamento da contraprestação respectiva. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de primeiro grau.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A pretensão deduzida em face da instituição bancária recorrente repousa na ausência de cautela na verificação das transações havidas em descompasso com sua movimentação bancária ordinária, no atendimento defeituoso após ser vítima de fraude, no bloqueio de sua conta bancária e no desconto indevido de valores. Ou seja, a autora não atribui a banco réu a responsabilidade direta pela fraude sofrida, mas pela sua repercussão em face da inércia à adoção de medidas preventivas e reparadoras frente a potenciais fraudes contra seus correntistas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. No caso em exame a autora foi vítima de fraude perpetrada por pessoa que se apresentou como preposto de instituição bancária diversa da que ré (BRB), sob a falácia de reconhecer uma movimentação bancária em favor de correntista de uma terceira instituição bancária (Itaú). Pretende atribuir a ré (Bradesco) responsabilidade por ter permitido a fraude, sem fazer controle da movimentação bancária ordinária da autor. Em que pese algumas instituições bancárias demandem a confirmação do correntista a respeito de operações bancárias fora de seu padrão, não há elementos que indiquem que o empréstimo de R$19.000,00 fosse estranho à movimentação bancária da autora, que recebe ativos de aproximadamente R$8.000,00 mensais. A autora apresentou seus extratos de fevereiro a abril de 2022, após ter sido vítima da fraude perpetrada por terceiro, ocorrida em fevereiro do aludido ano. Assim, não comprovou sua movimentação ordinária, atém mesmo porque após a fraude, sua conta ficou com saldo negativo.
9. O consumidor deve adotar as cautelas mínimas na prestação de informações pessoais e adoção de medidas que a exponham a fraude. Em que pese haver a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme a lei consumerista, no caso em exame o fato de a autora ter sido vítima de fraude perpetrada por pessoa que se dizia preposta de empresa diversa da autora (BRB), a respeito de transferência a conta de outra instituição bancária (Itaú) rompe por completo o nexo causal. A ré só foi procurada após a ocorrência do estelionato e transferência dos valores a terceiros, não havendo prova da busca mal sucedida por atendimento. No sítio eletrônico da empresa ré constam diversos telefones de contato para correntista, não sendo crível a alegação de que o único meio de atendimento era online e em horário comercial.
10. A alegação de que a conta da autora permaneceu bloqueada e que, em razão disso precisou socorrer-se financeiramente com familiares, não tem repercussão na responsabilidade da recorrente, uma vez que, após ter sido vítima de estelionato do qual a ré não tem qualquer relação, a autora permaneceu com saldo negativo.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.